Tribunal: CARF
Processo: 15746.722393/2024-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722393/2024-45
ACÓRDÃO
1202-002.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2021
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. ERRO NO ASPECTO TEMPORAL DO
LANÇAMENTO.
A formalização da exigência tributária em período de apuração diverso do
fato gerador implica em nulidade por erro insanável no aspecto temporal
do lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(as) Conselheiros(as) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes
de Queiróz, Andrea Viana Arrais Egypto (substituta integral) e Leonardo de Andrade Couto
(Presidente e Relator).

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722393/2024-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração do IRPJ e da CSLL no montante de R$ 171.305.728,54
e R$ 61.674.629,14; respectivamente, decorrentes de exclusão indevida do resultado no valor de
R$ 463.019.613,00 no 2o trimestre de 2021.
O valor excluído corresponderia a crédito tributário decorrente de sentença judicial
transitada em julgado relativo à tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, e foi
anteriormente oferecido à tributação no 2o trimestre de 2020. Segundo a Fiscalização, a exclusão
em 2021 teria anulado a tributação anterior.
Em impugnação, a interessada suscita a nulidade do feito por erro de direito eis que
a autoridade lançadora teria embasado a autuação em interpretação equivocada das Soluções de
Consulta COSIT 183/2021 e 308/2023. Alega também iliquidez e incerteza da exigência fiscal por:
 erro na indicação do fato gerador – a suposta irregularidade teria ocorrido
no 2o trimestre de 2021 e a autuação indicou fato gerador no 1o trimestre
daquele ano;
 cálculo da exigência sem considerar os valores oferecidos à tributação no 2o
trimestre de 2020; e:
 exigência de IRPJ e CSLL sobre os juros de mora incidentes sobre o indébito
tributário de PIS/Cofins decorrente da exclusão do ICMS das bases de
cálculo dessas contribuições.
Sustenta a improcedência da acusação fiscal pois teria oferecido corretamente o
indébito tributário no 2o trimestre/2020. Afirma ter feito o registro contábil após a habilitação do
crédito e da transmissão da primeira Dcomp. Faz considerações sobre o princípio do
conservadorismo contábil, defende que o procedimento por ela adotado tem amparo no art. 258,
§ 2o do RIR e, não causou qualquer prejuízo ao Fisco.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, em sessão de
14/08/2025 prolatou o acórdão 105-013,829 pelo qual considerou acatou a arguição de nulidade
do lançamento por erro na data do fato gerador. Ainda assim, analisou o mérito e deu razão aos
argumentos de defesa. A decisão consubstanciou-se na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2021
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO ANTERIOR A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
EXCLUSÕES. GLOSA. DESCABIMENTO.
Comprovado que o valor foi corretamente excluído do lucro líquido do período de
apuração competente (2021), posto que fora adicionado ao lucro líquido do
período de apuração anterior (2020), e que foram respeitadas as Soluções de
Consulta Cosit no 183 de 2021 e no 308 de 2023, incabível a glosa.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722393/2024-45
3
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2021
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO ANTERIOR A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
EXCLUSÕES. GLOSA. DESCABIMENTO.
Comprovado que o valor foi corretamente excluído do lucro líquido do período de
apuração competente (2021), posto que fora adicionado ao lucro líquido do
período de apuração anterior (2020), e que foram respeitadas as Soluções de
Consulta Cosit no 183 de 2021 e no 308 de 2023, incabível a glosa.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2021
NULIDADE. ERRO NO PERÍODO DE APURAÇÃO. OCORRÊNCIA.
No caso de erro na identificação do período de apuração do fato gerador, deve
ser declarada a nulidade.
ACÓRDÃO. CRÉDITO EXONERADO. LIMITE. RECURSO DE OFÍCIO.
Em razão de a parcela eximida ter ultrapassado R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais), o Acórdão deve ser levado à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) em grau de recurso de ofício.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Dessa decisão, a instância de piso recorreu de ofício a este Órgão.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto - Relator
O art. 1o da Portaria MF no 2, de 17/01/2023, estabelece:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A exigência foi integralmente cancelada pela decisão recorrida. Sendo assim, o valor
exonerado supera amplamente o limite de alçada e o recurso de ofício merece conhecimento.
O acórdão recorrido acolheu a preliminar de nulidade por erro na data do fato
gerador.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722393/2024-45
4
No item III do TVF (fl. 421) consta um quadro com indicação da exclusão tida como
indevida pelo Fisco no valor de R$ 463.019.613 realizada no 2o trimestre/2021. Mais além, nesse
mesmo documento (fl. 423) consta esclarecimentos do sujeito passivo com um print desse mesmo
período confirmando a exclusão.
Além disso, o Fisco faz menção ao 2o trimestre/2021 em diversas páginas do TVF
(fls. 424/426).
Fato incontroverso, portanto, que a irregularidade arguida pela Fiscalização teria
ocorrido no 2o trimestre/2021. Entretanto, o período de apuração do tributo informado no auto
de infração foi o 1o trimestre/2021.
O art. 142, do CTN estabelece:
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Nesses termos, é função da autoridade administrativa, determinar a ocorrência do
fato gerador, a matéria tributável, calcular o montante devido de tributo e identificar o sujeito
passivo, ocorrendo a subsunção do fato à norma.
Quando o artigo 10, III, do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe que o auto de
infração deve conter, obrigatoriamente, "a descrição do fato", ele se refre ao critério material e
temporal do fato gerador, isto é, deve identificar a matéria tributável e o momento da ocorrência
do fato gerador.
No caso dos autos, o TVF identificou corretamente que o fato gerador do tributo
ocorreu no 2o trimestre/ 2021. Entretanto, na formalização da exigência foi indicado o período de
apuração correspondente ao 1o trimestre/2021.
Trata-se de erro material insanável no aspecto temporal do lançamento, sendo
correta portanto a declaração de nulidade da exigência.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 560
DF CARF MF
Original